Tribunal: TJDFT
Processo: 0701570-82.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO JUDICIAL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. EMPRÉSTIMOS VOLUNTÁRIOS. NÃO EXONERA O DEVER DE SUSTENTO. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. INDEVIDA.

1. Os argumentos e documentos trazidos de forma inédita no apelo não devem ser conhecidos, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

2. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.

3. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.

4. As dívidas voluntariamente contraídas não têm o condão de diminuir a prestação alimentícia devida ao alimentando, pois os filhos não podem sofrer as consequências de decisões sobre a forma de administração financeira de seus genitores.

5. Considerando a situação fática apresentada, a prestação alimentícia fixada pelo Juízo a quo atendeu aos ditames legais, não se revelando excessiva ou desarrazoada.

6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.